Tribunal: TJPA
Processo: 0001301-55.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001301-55.2015.8.14.0045

APELANTE: LEOLAR MODULADOS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

APELADO: DIVINO BONIFACIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCARGOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança, condenando a locatária ao pagamento de aluguéis vencidos, encargos de energia elétrica e IPTU, multa contratual e honorários. A apelante alega cerceamento de defesa, divergência de endereço nas faturas de energia e abusividade da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não reabertura de prazo para apresentação de razões finais; (ii) definir se é devida a condenação ao pagamento de encargos de energia elétrica diante de suposta divergência de endereço nas faturas; (iii) analisar se é cabível a redução da multa contratual estipulada em cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de razões finais não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo concreto, tampouco comprovada a alegada falha no sistema eletrônico.

4. A pequena divergência numérica no endereço das faturas de energia elétrica não descaracteriza o vínculo com o imóvel locado, quando as contas estão em nome da locatária, referem-se ao mesmo logradouro e período contratual, e não há prova de que se refiram a outro imóvel.

5. A cláusula penal é válida e proporcional quando incide apenas sobre o valor inadimplido e decorre de inadimplemento reiterado, observando-se a função compensatória e coercitiva da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEOLAR MODULADOS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da ação de despejo, ajuizada por DIVINO BONIFÁCIO DA SILVA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Divino Bonifácio da Silva, para:

a) Condenar a requerida Rocha Modulados C. de Móveis LTDA ao pagamento dos aluguéis vencidos de janeiro de 2014 a janeiro de 2015, no valor total de R$ 52.420,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do vencimento de cada parcela, nos termos dos arts. 395 e 397 do Código Civil.

b) Condenar a requerida ao pagamento do débito de energia elétrica, no valor de R$ 2.090,50, e do IPTU, no valor de R$ 437,23, acrescidos de juros legais a partir da data do ajuizamento da ação, conforme arts. 23, VIII, da Lei n.º 8.245/91 e 394 do Código Civil.

c) Condenar a requerida ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 26.000,00, conforme estipulado na Cláusula 11 do contrato de locação e respaldado pelo art. 411 e seguintes do Código Civil.

d) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

Por fim, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Nas razões recursais, a apelante sustenta, primeiramente, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, argumentando que o juízo indeferiu indevidamente o pedido de devolução de prazo para apresentação de razões finais após alegada indisponibilidade dos autos eletrônicos, o que teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas. Requer, em razão disso, a anulação da sentença.

Subsidiariamente, no mérito, a apelante argumenta que as faturas de energia elétrica apresentadas na inicial dizem respeito a imóvel com endereço diverso daquele previsto no contrato de locação, uma vez que o contrato se refere ao imóvel situado na Avenida Brasil número 2579- B, enquanto as faturas indicam o 245 da mesma avenida. Por essa razão, entende ser indevida a condenação ao pagamento desses encargos.

Alega ainda que a cláusula penal fixada em 50% do valor remanescente do contrato é excessiva, desproporcional e abusiva, devendo ser reduzida ao patamar de dez por cento, com fundamento nos princípios da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, para reformá-la parcialmente, excluindo a condenação relativa à energia elétrica e reduzindo o valor da multa contratual.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante sustenta que houve cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de devolução de prazo para apresentação de razões finais, alegando que a indisponibilidade dos autos eletrônicos teria impedido o exercício regular da defesa.

Ocorre que o indeferimento do pedido de devolução de prazo foi devidamente fundamentado pelo Juízo de origem. Conforme consta da decisão, os autos eletrônicos permaneceram disponíveis às partes com a devida antecedência, não havendo qualquer comprovação efetiva da alegada indisponibilidade do sistema. A apelante limitou-se a afirmar genericamente a ocorrência de falha técnica, sem trazer aos autos qualquer prova documental, como captura de tela, protocolo de erro ou certidão técnica que pudesse corroborar sua versão.

Ademais, é fundamental observar que a apresentação de razões finais por memoriais não é ato essencial ou obrigatório no processo civil brasileiro. Trata-se de faculdade processual conferida às partes, e não de requisito de validade do julgamento. A ausência desse ato não implica, por si só, em nulidade processual.

O que importa verdadeiramente para a garantia do contraditório e da ampla defesa é que a parte tenha tido oportunidade efetiva de apresentar suas alegações e produzir provas ao longo de todo o processo. E isso ocorreu plenamente nos presentes autos. A apelante apresentou contestação tempestiva e detalhada, participou ativamente da audiência de instrução e julgamento, teve seus depoimentos e os de suas testemunhas regularmente colhidos, e todos os seus argumentos de defesa foram devidamente apreciados na sentença.

Ademais, no caso presente, não houve qualquer prejuízo concreto à apelante. Todos os seus argumentos foram plenamente considerados, todas as provas foram regularmente produzidas e apreciadas, e o processo tramitou com absoluta observância do contraditório e da ampla defesa. A ausência de razões finais escritas, portanto, não causou qualquer desequilíbrio processual nem impediu o pleno exercício do direito de defesa.

Assim, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

3.1.

Das faturas de energia elétrica

A apelante argumenta que as faturas de energia elétrica apresentadas pelo apelado fazem referência ao imóvel situado na Avenida Brasil número 345, enquanto o contrato de locação indica o imóvel da Avenida Brasil número 2579- B. Com base nessa divergência formal de numeração, requer a exclusão da condenação relativa aos encargos de energia elétrica.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

A alegada divergência de numeração constitui, no máximo, um erro material irrelevante, absolutamente incapaz de descaracterizar a realidade da ocupação do imóvel pela apelante. Não se trata de imóveis distintos nem de fornecimento referente a terceiros estranhos à lide, mas sim de variação numérica comum em áreas urbanas, onde o número de fornecimento de energia nem sempre coincide exatamente com o número da fachada do imóvel.

É fato notório que, em muitas situações, especialmente em imóveis comerciais, a numeração cadastrada junto à concessionária de energia elétrica pode diferir da numeração oficial do endereço, sem que isso implique em qualquer descaracterização do vínculo entre o consumo e o imóvel efetivamente utilizado.

O que importa verdadeiramente é que as faturas de energia elétrica estão em nome da locatária, referem-se ao mesmo logradouro do imóvel locado, correspondem ao período de vigência da locação, e não foram objeto de impugnação específica e fundamentada pela apelante no momento oportuno.

Em nenhum momento a apelante demonstrou que o imóvel situado na Avenida Brasil número trezentos e quarenta e cinco pertence a local diverso, quarteirão diferente ou estrutura comercial distinta daquela efetivamente locada. Não trouxe aos autos qualquer prova de que o consumo de energia se referia a terceiro ou a imóvel diverso.

Durante toda a vigência do contrato, a apelante ocupou o imóvel comercial regularmente, fazendo uso pleno das instalações, inclusive com evidente consumo de energia elétrica. A tentativa de se eximir dessa obrigação com base em tecnicidade de numeração, sem qualquer prova robusta, é descabida e revela apenas intuito protelatório.

Além disso, a apelante não comprovou o pagamento de qualquer uma das faturas contestadas, tampouco trouxe aos autos documento alternativo que evidenciasse que os débitos se referem a local diverso daquele efetivamente utilizado. Trata-se de alegação desprovida de boa-fé processual e de efetiva impugnação.

Vale ressaltar que o artigo 23, VIII, da Lei nº 8.245/91 estabelece expressamente que constitui obrigação do locatário o pagamento das despesas ordinárias de condomínio e as decorrentes do consumo, incluindo energia elétrica. A responsabilidade do locatário pelos encargos de consumo é inerente à própria natureza da relação locatícia.

O Juízo de origem analisou corretamente a questão, reconhecendo que a prova documental apresentada pelo apelado demonstra de forma suficiente a existência dos débitos de energia elétrica, e que a ausência de quitação por parte da apelante está devidamente comprovada nos autos.

Mantenho, portanto, a condenação ao pagamento dos encargos de energia elétrica.

3.2.

Da multa contratual

Por fim, a apelante sustenta que a cláusula penal fixada em 50% do valor remanescente do contrato é excessiva, desproporcional e abusiva, devendo ser reduzida ao patamar de dez por cento, com base nos princípios da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Entretanto, não assiste razão à apelante.

A cláusula penal foi prevista expressamente na cláusula onze do contrato de locação, estabelecendo multa de 50% do valor remanescente do contrato em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual. Trata-se de disposição livremente pactuada entre as partes, no exercício regular da autonomia privada, e que encontra respaldo nos artigos 411 e seguintes do Código Civil.

O artigo 413 do Código Civil estabelece que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

No caso dos autos, é fundamental observar que a multa não foi aplicada sobre a totalidade do contrato, mas apenas sobre a parte inadimplida. O juízo de origem, com acerto, fixou a multa em vinte e seis mil reais, valor que corresponde a aproximadamente 50% das parcelas efetivamente inadimplidas, e não sobre o valor total remanescente até o final do contrato.

Essa forma de aplicação demonstra que o juízo observou criteriosamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando que a penalidade se tornasse excessiva ou desproporcional ao inadimplemento verificado.

Além disso, é preciso considerar que o inadimplemento da apelante foi extenso e prolongado, abrangendo o período de janeiro de dois mil e quatorze a janeiro de dois mil e quinze, totalizando treze meses consecutivos sem pagamento. Houve, portanto, descumprimento grave e reiterado da principal obrigação contratual, qual seja, o pagamento pontual dos aluguéis.

A multa contratual tem dupla finalidade: compensatória e coercitiva. Por um lado, busca compensar o credor pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento, evitando a necessidade de comprovar judicialmente a extensão dos danos. Por outro lado, tem função coercitiva, desestimulando o descumprimento contratual e incentivando o cumprimento espontâneo das obrigações.

Reduzir a multa ao patamar de 10%, como pretende a apelante, significaria esvaziar completamente a função coercitiva da cláusula penal, estimulando rupturas contratuais abruptas e incentivando o inadimplemento. Isso contrariaria frontalmente a segurança jurídica e a força vinculante dos contratos, princípios fundamentais do direito civil brasileiro.

A jurisprudência citada pela apelante refere-se a casos específicos em que a multa superava manifestamente o equilíbrio contratual ou era aplicada sem justa causa, situações que não se verificam no presente caso. Aqui, a multa foi aplicada em razão de inadimplemento grave e prolongado, e seu valor mantém proporcionalidade adequada com a obrigação descumprida.

O Código Civil de 2002 harmonizou a autonomia privada com o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato, proporcionando ao julgador instrumentos para a adequada redução do valor estipulado a título de cláusula penal quando se mostrar excessivo. Contudo, no caso concreto, a multa de R$26.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao prejuízo sofrido pelo locador, não havendo justificativa para sua redução.

Mantenho, portanto, integralmente a multa contratual fixada na sentença.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, que passam de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026